Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-95.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008317-95.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ CARDIM - CPF: 702.314.541-98 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. REVISIONAL.
LITIS
PENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM.
FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRIT
O
.
TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a litispendência e a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o autor já havia ajuizado demanda anterior discutindo o mesmo contrato de empréstimo consignado, condenando-o, ainda, por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
S
aber se a identidade de partes e de contrato (causa de pedir remota) é suficiente para configurar litispendência quando as ações possuem causas de pedir próximas e pedidos distintos (juros remuneratórios
versus
IOF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litispendência exige a presença concomitante
da tríplice
identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A diversidade dos pedidos (revisão de juros em uma demanda e repetição de indébito de IOF na outra) e das causas de pedir próximas afasta o instituto, preservando a autonomia das pretensões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2º, do CPC)
.

Dispositivos relevantes citados: art. 337, §§ 1º e 2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1052002-81.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025
.

TJMT
1048007-60.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Danos Morais
c
om Pedido
de
Repetição
d
o Indébito
de
Forma Dobrada
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto:

a)Reconheço a litispendênciaentre a presente ação e o processo nº 1008696-36.2025.8.11.0006, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e, subsidiariamente,a ausência de interesse processual(art. 485, VI, CPC), em razão da vedação de ajuizamento de múltiplas ações sobre o mesmo contrato;

b)Julgo extinto o processo sem resolução do mérito;

c)Reconheço a litigância de má-fé do autor, forte no art. 80 CPC, efixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte ré.

d) Sem custas e sem honorários;

e) Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

O
apelante sustenta que
f
irmou contrato de empréstimo nº 950000800902 com o requerido
e que foi
cobrado indevidamente em duplicidade pelo IOF, valor este que já estaria incluso no Custo Efetivo Total (CET) da operação
.

Afirma que
a
cobrança excessiva do tributo compromete a legalidade do contrato e viola os princípios da boa-fé e da transparência.

Argumenta que a

demanda
proposta é distinta da Ação Revisional nº 1008314-43.2025.8.11.0006, que discute apenas a abusividade da taxa de juros, sem qualquer menção ao IOF
.

Relata que
a
sentença incorreu em
error
in
judicando
, ao extinguir o processo sem resolução do mérito com base em litispendência, além de
condená-lo

por litigância de má-fé
.

Menciona que a
jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ações distintas sobre o mesmo contrato, desde que os pedidos e causas de pedir sejam diferentes, como ocorre no presente caso.

Defende que
a
multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo, o que não se verifica, pois o ajuizamento de duas ações com objetos diferentes não pode ser considerado abuso processual
e que apenas exerceu seu direito constitucional, garantido pelo
art. 5º, XXXV, da CF
.

Por fim, pede o provimento do Recurso para
afastar o reconhecimento da litispendência e anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento da ação na instância de origem
.

Nas contrarrazões (Id
334803998
),
o
a
pelado
pugna pela
manutenção da sentença
e majorações dos honorários
. Alega que a identidade de partes e da causa de pedir remota (o contrato) justifica o reconhecimento da litispendência. Sustenta que o ajuizamento de múltiplas ações sobre a mesma relação jurídica viola o princípio da economia processual e configura má-fé processual, caracterizando tentativa de fracionamento de pretensões para obtenção de vantagens indevidas
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A que
stão central do presente R
ecurso consiste em verificar se há litispendência entre esta ação e o processo n
.
1008314-43.2025.8.11.0006
, também em
trâmite
perante o juízo da
2ª
Vara Cível
de
Cáceres
.

O instituto da litispendência, previsto no artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do
CPC
, visa impedir a duplicidade de causas idênticas em trâmite simultâneo, evitando-se o risco de decisões conflitantes. Para sua configuração, a lei processual exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso sob análise, verifica-se a identidade de partes e da causa de pedir remota, consubstanciada no contrato de empréstimo consignado nº 950000800902. Todavia, a análise detida dos autos revela que a causa de pedir próxima e os pedidos formulados nas duas ações são substancialmente distintos.

Conforme documentado nos autos e admitido na própria sentença, a ação paradigma (nº 1008314-43.2025.8.11.0006) tem por objeto a revisão da taxa de juros remuneratórios, sob a alegação de onerosidade excessiva em comparação à média de mercado. O pedido mediato naquela demanda é a adequação dos juros e a repetição do indébito
.

Por outro lado, a presente
lide
funda-se na alegação de cobrança indevida e duplicada de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), supostamente embutido no Custo Efetivo Total (CET). O pedido aqui deduzido é a declaração de inexistência desse débito específico e a sua restituição em dobro.

Desse modo, a
causa de pedir próxima — os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão — difere
em cada processo. Em um, discute-se a abusividade de encargos remuneratórios (juros); no outro, a legalidade d
o
encargo (IOF).

Portanto, a
ausência de identidade entre os pedidos e as causas de pedir próximas afasta a litispendência
.

A propósito, d
esta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que reconheceu, de ofício, a litispendência entre a presente demanda e outra Ação, relativa a contrato bancário, e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

2. No Recurso, o apelante sustenta não estar caracterizada a litispendência, diante da diversidade de objetos entre as Ações, e requer o deferimento da justiça gratuita, anteriormente pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se há litispendência entre as Ações, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, a viabilidade de a conexão ser reconhecida de ofício, com base no art. 55 do CPC, e a necessidade de julgamento conjunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão expressa do órgão julgador sobre o pedido de justiça gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência, implica o deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
AgInt
no RMS 60388/TO;
AgInt
no REsp 1744453/MG;
AgInt
no
AREsp
1213743/SP).

4. A litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC). No caso, embora esteja preenchido o primeiro requisito, as Ações têm objetos distintos, pois cada uma trata sobre
contratos diferentes (RCC e RMC), com valores e competências diversas.

5. O reconhecimento da conexão, nos termos do art. 55 do CPC, é medida obrigatória, uma vez que as Ações possuem a mesma causa de pedir e as mesmas partes. A reunião dos processos para julgamento conjunto é imprescindível para evitar decisões conflitantes.

6. O reconhecimento de ofício da conexão não prejudica o regular andamento do feito na instância inferior, exigindo apenas a adoção das medidas indispensáveis para sua tramitação simultânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. Considera-se tacitamente deferido o benefício da justiça gratuita se requerido na primeira instância e não apreciado.

9. Não há litispendência quando os pedidos formulados nas demandas são distintos (art. 337, §2º, do CPC).

10. Deve ser declarada de ofício a conexão entre as Ações (art. 337, §5º, do CPC) que têm as mesmas partes e causa de pedir, para que o julgamento seja conjunto, o que evita decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 55, § 1º; 337, §§ 1º, 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 60388/TO; STJ,
AgInt
no REsp 1744453/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1213743/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1185800/RS; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS; TJMT, Apelação Cível n. 1014297-83.2023.8.11.0041, relatora Des.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 8-5-2024
”.
(N.U 1048007-60.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo com resolução de mérito sob fundamento de litispendência.

2. A apelante argumenta que a Ação anteriormente proposta no Juizado Especial Cível foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se há litispendência entre a presente demanda e outra anteriormente extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que a configuração da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, além da formação de coisa julgada material na demanda anterior.

4. A extinção do feito antecedente sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/95, em razão da imprescindibilidade de produção de prova inconciliável com o rito dos Juizados Especiais, impede a formação de coisa julgada material.

5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a inexistência de coisa julgada material nas hipóteses de extinção sem apreciação do mérito inviabiliza o reconhecimento da litispendência entre demandas subsequentes.

6. No caso concreto, a Ação anterior não ultrapassou a fase de cognição sumária, o que afasta a configuração da litispendência.

7. Impõe-se a reforma da sentença que reconheceu indevidamente a litispendência e extinguiu o processo com resolução de mérito, sendo imperioso o regular prosseguimento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de Ação anterior sem resolução de mérito, seja por incompetência territorial ou por incompatibilidade com o rito do Juizado Especial Cível, impede a formação de coisa julgada material e, consequentemente, o reconhecimento de litispendência em demanda subsequente.

2. A ausência de coisa julgada material inviabiliza a aplicação do artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC, no tocante à litispendência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 2º, e 64, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1007772-51.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 5-6-2024, DJE 8-6-2024.

1. TJMT, Apelação Cível n. 1001799-04.2021.8.11.0015, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25-6-2024, DJE 27-6-2024.

2. TJMT, N.U 0000100-34.2018.8.11.0036, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-11-2024
”.
(N.U 1052002-81.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para desconstituir a sentença, afastando o reconhecimento da litispendência, e determino o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026